Tribunal: TJSP
Processo: 1502822-53.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO INFORMAL. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por ADRIANO CORREIA LUIZ contra sentença que o condenou à pena de 06 anos e 03 meses de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO INFORMAL. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por ADRIANO CORREIA LUIZ contra sentença que o condenou à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, além de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento dos maus antecedentes alcançados pelo período depurador, o reconhecimento da atenuante da confissão informal, a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 e a fixação de regime prisional mais brando, com aplicação da detração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (ii) verificar a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal com o afastamento dos maus antecedentes; (iii) aferir se a confissão informal permite o reconhecimento da atenuante; (iv) analisar se estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) determinar se é cabível a modificação do regime prisional e a aplicação da detração penal em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e laudos periciais, além dos depoimentos dos policiais militares que presenciaram o flagrante e confirmaram a conduta típica, não sendo razoável presumir conluio ou má-fé dos agentes públicos.
4. A negativa do réu mostrou-se isolada e desprovida de verossimilhança frente ao robusto conjunto probatório, que aponta para a prática do tráfico de drogas em local conhecido pela mercancia de entorpecentes.
5. A confissão informal feita a policiais não foi utilizada como fundamento para a condenação e não preenche os requisitos para o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP.
6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na existência de maus antecedentes, incluindo condenações definitivas por tráfico de drogas, ainda que alcançadas pelo período depurador, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.
7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois o réu ostenta maus antecedentes e não comprovou meios lícitos de subsistência, revelando dedicação à atividade criminosa, o que é incompatível com os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
8. O regime fechado foi corretamente estabelecido diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com a pena inferior a 8 anos, em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
9. A detração penal não deve ser apreciada na instância recursal, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução, conforme entendimento pacífico do STJ e art. 66, III, "c", da LEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos coerentes de policiais militares em juízo são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando corroborados por demais elementos probatórios.
2. A existência de condenações definitivas, ainda que atingidas pelo período depurador, caracteriza maus antecedentes e justifica a exasperação da pena-base.
3. A confissão informal não aproveitada como fundamento para condenação não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica ao réu com maus antecedentes e indicativos de dedicação à atividade criminosa.
5. A definição do regime prisional deve observar as circunstâncias judiciais desfavoráveis, podendo ser mais gravoso mesmo com pena inferior a 8 anos.
6. A análise da detração penal é competência do Juízo da Execução, vedada sua apreciação na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 64, I; CPP, art. 387, §2o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 66, III, "c".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no REsp no 2.114.612/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.09.2024; STF, RE 593818, Tema 150; STJ, REsp 2080824/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC no 863.123/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.04.2024; STJ, REsp 2115794/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, HC no 111686/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; STJ, HC no 169072/SP, Rel. Min. Og Fernandes.